Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709139-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBERSON MORAIS DIAS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 60258774– autos principais) que, em liquidação da sentença referente ao bônus da promoção “pula-pula 2004” de telefonia móvel, manteve o período de 05/05 a 12/10 de apuração dos créditos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Alega fato novo, pois a operadora manteve a promoção até 29/06/16, prazo que deve ser considerado nos cálculos em apuração. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Na fase de liquidação de sentença deve guardar-se fidelidade ao que consta do título judicial. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão (ac. 1.189.581, Des. Fernando Habibe, 2019) acerca do período para a concessão dos créditos/bônus: “(...) É inequívoco que a alteração unilateral do contrato de prestação de serviços telefônicos trouxe prejuízo ao apelante, porquanto reduziu a quantidade de bônus que lhe eram concedidos. Se houve o inadimplemento, a lei autoriza o pedido de perdas e danos. Por outro lado, é possível que o autor não seja mais o titular da linha telefônica em questão - porquanto a insatisfação dos consumidores com as operadoras de telefonia é fato de todos conhecido -, o que reforça a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos. De acordo com a cláusula 1.3 do Regulamento, a referida promoção perdeu sua validade em 31/12/2010. Logo, não haveria como cumprir a obrigação consistente na concessão dos bônus que não foram creditados durante a vigência contratual. Diante do exposto, o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, portanto, é medida que se impõe, conforme prevê a legislação processual civil (CPC/73 461, § 1o; CPC/73 499). Acrescento que as perdas e danos referem-se ao valor, da época dos fatos, da soma dos minutos das chamadas, originadas da utilização de bônus, recebidas pelo autor e que não foram computadas para a concessão de créditos/bônus no período de 26/09/04 até 31/12/2010. Por fim, é inadmissível a cobrança de multa pelo descumprimento do contrato, pela ausência de previsão contratual. Posto isso, nego provimento ao apelo da ré e provejo o apelo do autor para reformar a sentença quanto à prescrição, que não se consumou, e julgar parcialmente procedente a demanda para declarar nula a modificação contratual unilateral e para converter a obrigação em perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. (...)” Portanto, a pretensão aqui deduzida ofende literal texto constitucional (art. 5o, XXXVI) e legal (CPC 502), a saber, a coisa julgada. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR